Tribunal: TJMT
Processo: 1033297-79.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033297-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIENE GOMES PEREIRA - CPF: 004.574.801-22 (APELANTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033297-79.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por LUCIENE GOMES PEREIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Declaratória de Inexistência de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
(Número Único 1033297-79.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido por entender comprovada a
regularidade dos valores cobrados pela apelada pela energia efetivamente consumida pela apelante nos meses de novembro/2016 e março a maio, agosto e setembro/2017, conforme consumo aferido pelo medidor instalado na residência da apelante (cf. Id. nº 89844094).

A apelante alega que “
nos próprios documentos juntados pela Apelada comprova a média sempre utilizada pela Apelante, ficando assim, demonstrado que as faturas exorbitantes cobradas pela Apelada são incabíveis e de extremo constrangimento
” (cf. Id. nº 89844950 - pág. 10); diz que “
não houve aumento no uso médio para ter um aumento brusco em suas faturas
”, defendendo que “
o aumento repentino e exorbitante na fatura de seu consumidor, sem o crivo jurisdicional se constitui em abuso de direito
” (cf. Id. nº 89844950 - pág. 13) e sustentando, por fim, que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão da falha na prestação do serviço decorrente da cobrança de faturas em valores muito acima média de consumo de sua unidade consumidora, pelo que, pede, pois, seja provido o recurso para que, reformada a sentença, seja o pleito autoral julgado procedente para determinar que sejam revisadas as faturas dos meses de novembro/2016 e março, abril, maio, agosto e setembro/2017 em confirmada com a média de consumo da apelante e a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O prazo legal para oferta das contrarrazões decorreu sem que apelada, devidamente intimada, nada positivasse nos autos (cf. Id. nº 89844952).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante narra na inicial que o seu consumo médio de energia elétrica era de 98
kWh, correspondente ao valor mensal de R$ 200,00, mas eis que de repente, e imotivadamente, a partir do mês de novembro/2016, o valor da fatura de energia elétrica de sua UC subiu para R$ 303,18, para um consumo 600 kWh, montante em muito excedente do seu consumo médio mensal, e a partir daí houve crescente aumento no valor das
faturas dos meses subsequentes, alegando que no mês de agosto/2017 recebeu um aviso da apelada informando “
que as faturas correspondentes aos meses de Junho e Julho/2017 estavam erradas e seriam faturadas novamente devido à uma falha no Ramal de Entrada; e, dessa forma, a fatura correta seria no montante de R$ 494,88
” (cf. Id. nº 89844021 - pág. 4);
assim, como não houve qualquer modificação em seu cotidiano, tampouco aquisição de equipamentos elétricos que justificassem o aumento das faturas, razão pela qual decidiu ajuizar a presente ação, para questionar o valor crescente e exorbitante das faturas, alegando erro na leitura feita no medidor de consumo (cf. Id. nº 89844021).

A prova dos autos realmente não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia elétrica, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, tudo levando a crer que o aumento mensal verificado ao longo do tempo, a partir de novembro/2018, seja mesmo consequência direta do efetivo aumento do consumo de energia elétrica.

A autora/apelante não apenas deixou de ofertar elementos abonatórios da tese da medição irregular, como também demonstrou desinteresse e negligência no curso da instrução, quando então a precariedade da prova pré-constituída poderia receber o complemento confirmatório de elementos possivelmente coletados na fase probatória, mas, ao invés disso, a autora simplesmente dispensou a dilação probatória, requerendo expressamente o julgamento antecipado da lide, quando instada a manifestar o interesse na produção de provas, contendo-se com o quase nada de que dispunha para provar a veracidade de suas alegações (cf. Id. nº 89844090).

É certo que a
utora e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o
art. 6º, VIII, desse diploma brada que é
direito básico do consumidor a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”,

sempre quando estiverem presentes
dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo,
não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão
.

Porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situa-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso.

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturadas impugnadas, e não há como saber, à luz do contributo probatório, se o consumo da UC da autora realmente não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto; por outo lado, os documentos apresentados pela ENERGISA mostram a correta prestação do serviço, daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade das faturas e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.

Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais da autora, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a alegação de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

Portanto, considerando que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e que não foram encontrados defeitos no equipamento, e, ainda, que há presunção de veracidade do faturamento e, por fim, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora da autora/apelante.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES ELEVADOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCARACTERIZAR O REAL CONSUMO. APELO DESPROVIDO. (TJRS - Primeira Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70077322394 – Rel. Des. CARLOS ROBERTO LOFEGO CANIBAL - Julgado em 22.08.2018)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela autora/apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021